Tribunal: TJDFT
Processo: 0741920-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741920-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CARLO IBERE GERVASIO DE FREITAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0727389-46.2020.8.07.0001) determinou a suspensão do pagamento das parcelas mensais de R$ 3.446,14 e que o réu, agravante, seja proibido de negativar o nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa a ser arbitrada (ID no 71009421, págs. 1-2). 2. O agravante argumenta que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência. Afirma que as transações financeiras questionadas pelo agravado foram realizadas utilizando os dados do cartão e senha intransferíveis, o que afastaria a responsabilidade da instituição bancária, conforme jurisprudência do STJ. 3. Destaca que o agravado poderia ter evitado o ocorrido, pois os sistemas de segurança da instituição financeira emitem alertas de fraude aos clientes e advertem para que não sigam orientações repassadas por mecanismos que não sejam os canais oficiais de comunicação. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma, afastando a incidência da multa aplicada em decorrência do eventual descumprimento da ordem judicial. 5. Preparo (ID no 19891902 e ID no 19891903). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 8. A decisão que deferiu a tutela provisória de urgência é de 28/8/2020. A intimação do agravante ocorreu no dia 31/8/2020 por meio de oficial de justiça, conforme certidão de ID no 71327222. 9. O agravado narrou em sua petição inicial todas as etapas do procedimento que ensejou a suposta fraude, evidenciando que contribuiu para resultado porque não observou as diretrizes de segurança repassadas pela instituição bancária aos seus clientes (ID no 70981528, pág. 2). 10. O valor do empréstimo tomado foi disponibilizado na conta bancária de titularidade do agravado (R$ 99.003,00, dia 23/7/2020, ID no 70981538, pág. 2). Foram feitos dois pagamentos no mesmo dia: R$ 30.000,00 e R$ 70.000,00. 11. Da narrativa da petição inicial depreende-se que para a realização das transações bancárias se fez necessária alguma forma de assinatura pessoal, como a inserção da senha pessoal, que é sigilosa e intransferível, assim como a habilitação e a autorização de aparelho eletrônico perante a instituição bancária (celular, desktop ou notebook), ou a impressão digital, também adotada em terminais do Banco do Brasil. 12. Apesar de declarar que não firmou os contratos de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, a fraude não afasta a responsabilidade da vítima pela obrigação assumida, em que o Banco é terceiro alheio aos fatos. Não há dúvida de que o autor firmou os contratos. Se estava com sua vontade viciada pela fraude, a consequência desse defeito será analisada no contexto da ação e não nesta decisão liminar. 13. É incontroverso, pela narrativa da petição inicial, que o agravado concorreu para os fatos. Tanto que recebeu o crédito em sua conta bancária e, ativamente, colaborou para a transferência fraudulenta. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida pelos criminosos não atinge, contra o Banco do Brasil, a higidez do negócio. O contrato e a transferência, pelo que consta dos autos, presumem-se verdadeiros e autorizados pelo autor. Repito: o defeito da vontade será analisado no mérito da ação e não agora, nesta fase liminar. 14. Há elementos probatórios suficientes de que a alegada fraude foi bem sucedida porque o correntista, o autor, ora agravado, deixou de observar as orientações mínimas de segurança repassadas pelo agravante e que qualquer portador de cartão de crédito ou de conta-corrente bancária sabe (ou deveria) saber. O autor é um Jornalista, o que compreende ser uma pessoa esclarecida ou com acesso à informação. 15. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 16. Apenas uma pergunta final: – Onde já se viu ou ouviu dizer que o Banco do Brasil fornece orientação oficial a seus correntistas para ensiná-los a bloquear a conta por “Face time”, ainda mais estando o cliente dentro de agência do próprio Banco? Para onde estava direcionada a câmera do celular do autor no momento dessa ligação de áudio e vídeo? 17. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, o contrato de mútuo deve ser preservado até que seja possível confirmar se o Banco do Brasil concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 18. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, o agravado tenha êxito em sua pretensão, pois o agravante deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para o agravado. 19. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar integralmente a decisão recorrida e manter os descontos a serem realizados na conta-corrente do agravado até que haja a análise do mérito quanto à higidez dos contratos de mútuo objeto da controvérsia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). Havendo inadimplência da dívida contratada, a negativação do devedor é medida legal. 21. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO